Tribunal: TJMT
Processo: 1001424-48.2022.8.11.0021
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CEZAR ALVES DE SOUZA - CPF: 617.102.881-91 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001424-48.2022.8.11.0021

Data do Julgamento:

04/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUA BOA

Recorrente(s):

PAULO CEZAR ALVES DE SOUZA

Recorrido(s):

BANCO BMG SA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO INDÉBITA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição indébita em que a Recorrente PAULO CEZAR ALVES DE SOUZApostula declaração de nulidade de empréstimo consignado realizado, bem como indenização por danos materiais e morais, decorrente de suposto empréstimo fraudulento realizado em seu nome.

2.
Na espécie, vislumbra-se que o Recorrente, na exordial, alegou que foi surpreendida com a existência de empréstimo fraudulento realizado pelo Banco Recorrido, sendo que sustenta nunca ter realizado empréstimo consignado com o Banco.

3.
Todavia, a empresa Recorrida trouxa aos autos o contrato, os TEDs de liberação do valor emprestado em conta bancária do próprio Recorrente, bem como documentos pessoais e fotografia do Recorrente no momento da contratação, o que demonstra a regularidade dos empréstimos realizados, afasta a ocorrência de fraude e ao anexar o extrato analítico do consignado, demonstra a regularidade da contratação e das cobranças.

4.
Assim sendo, ante a evidente comprovação da contratação por elementos probatórios hábeis, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

5.
A alteração da realidade fática ofende a boa fé processual e demonstra a evidente tentativa de enriquecimento ilícito por parte da Recorrente o que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023